Tribunal: TJSP
Processo: 1500378-23.2020.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PRELIMINAR – detração – dispositivo não mencionado, mas ponto analisado pelo juiz sentenciante – preliminar rejeitada.
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto

Ementa:
PRELIMINAR – detração – dispositivo não mencionado, mas ponto analisado pelo juiz sentenciante – preliminar rejeitada.
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para os réus possuírem a droga apreendida para seu uso pessoal – tipo congruente.
PENAS – pena aumentada em relação a Vinicius – redutor afastado em relação a Rodolfo – regime fechado mantido – substituição incabível – prisão cautelar mantida.